Tribunal: TJMT
Processo: 1022161-09.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022161-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), TEREZA SILVA LAVANDERIA - EPP - CNPJ: 02.917.729/0001-52 (AGRAVANTE), TEREZA SILVA - CPF: 709.184.651-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FRANCA LAVANDERIA EIRELI-EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS -
ICMS
—
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
-
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL –
PRAZO PRESCRICIONAL
-
OBEDECI
DO
– PARCELAMENTO DO DÉBITO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (art. 149 do CTN)

2. Se não decorreu o lustro prescricional entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, não há se falar em prescrição.

3. “Por força do art. 174, IV, do CTN, o pedido de parcelamento de débito tributário interrompe a prescrição da pretensão de cobrança, pois é ato que importa reconhecimento da dívida pelo devedor.” (Agint No Resp 1839377/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)

4. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCA LAVANDERIA EIRELI – EPP
e
TEREZA SILVA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
M.M. Leonardo de Araújo de Costa Tumiati
, nos autos da Execução Fiscal nº 1001609-81.2020.811.0013 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se buscava o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que patente a ocorrência da prescrição, pois, entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento do feito executivo, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
para que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 73465976]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória prolatada pelo Magistrado
a quo,

que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se buscava o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
20/05/2020
, a Ação de Execução Fiscal em desfavor de

TEREZA FRANCA LAVANDERIA EIRELI – EPP
e
TEREZA SILVA
, visando o recebimento de crédito não tributário no valor de
R$ 159.908,29
(cento e cinquenta e nove mil, novecentos e oito reais e vinte e nove centavos), inscrito na
CDA nº 2020271543
.

Devidamente citada, a parte Executada/Agravante opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo
a quo,
com a seguinte fundamentação e parte dispositiva
:

“A ação para cobrança de créditos tributários prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, ou seja, no momento da ocorrência do lançamento, variando a data inicial de acordo com seus diversos tipos.

No caso em tela, verifica-se que a presente ação executiva tem por fito a cobrança de Dívida Ativa.

Consta ainda que houve parcelamento da dívida, sendo que foi informado já haver 06 (seis) pagamentos de 08 (oito).

A prescrição é ato de efeitos afetos à órbita particular, sendo que, mesmo ocorrendo, a parte pode optar por rejeitá-la, uma vez que a prescrição impede a pretensão em face de outrem, mas não extingue a dívida.

Antônio Luiz da Câmara Leal (LEAL. 1959 p. 93-94) aduz que “(...) apesar de seu caráter de ordem pública, a lei permite a sua renúncia pelo prescribente, visto como se dará lugar ao exercício da ação, pela qual desaparecerá a incerteza do direito”.

A realização de parcelamento pela parte executada, demonstra, mesmo que tacitamente, a recusa do instituto da prescrição, sendo que alega-la neste momento denota a realização de comportamento contraditório, o que fere a boa-fé objetiva, em razão da ocorrência de 'venire contra factum proprium'.

Dessa forma, não acolho a alegação de prescrição em razão da ocorrência de parcelamento, sendo que houve a recusa tácita do instituto da prescrição.

Quanto à alegação de nulidade da CDA, vislumbro estarem presentes os requisitos do art. 202, CTN, senão vejamos:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito”.

Posto isto, rejeito a Exceção de Pré-Executividade.”
[id. 63418477]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, o tributo discutido faz menção à
Falta de Emissão de Documentos Fiscais – ICMS
.

Sabe-se que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último
, como dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

No entanto, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela administração pública, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito (art. 149 da CTN).

A propósito, é o que dispõe a Súmula nº 555 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 555 -
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
.

A respeito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata.

Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido.

(N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

Por outro lado, é certo que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I–

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV

- por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

Partindo dessas premissas, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial da prescrição a
constituição pela via administrativa
que, conforme informações indicadas na CDA nº 2020271543, ocorreu

em
30/06/2017
.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito
(30/06/2017)
e o

despacho inicial que determinou a citação da parte Executada
(22/05/2020)
, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Ademais, ainda que não fosse este o entendimento, importante consignar que a parte Agravante aderiu ao parcelamento da dívida, o que representa causa interruptiva do prazo prescricional, conforme disposto no art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – PARCELAMENTO – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO – SÚMULA 83/STJ – ACÓRDÃO CUJA CONCLUSÃO NÃO PODE SER REVISTA SEM

REEXAME DE PROVAS – SÚMULA 7/STJ.

1.
Por força do art. 174, IV, do CTN, o pedido de parcelamento de débito tributário interrompe a prescrição da pretensão de cobrança, pois é ato que importa reconhecimento da dívida pelo devedor
.

2. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois o Tribunal regional afastou a ocorrência de prescrição intercorrente, porque a devedora apresentou pedido de parcelamento, nada tecendo a respeito de o prazo prescricional ter-se exaurido antes do requerimento.

3. Agravo interno não provido. (Agint No Resp 1839377/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020). (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021